Tribunal: TJMT
Processo: 1020690-55.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020664-57.2020, 1020665-42.2020 e 1020690-55.2020.
AGRAVANTE: ALBERTO SCHLITTER.
AGRAVADOS: CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI e MENEGASSI & VILELA ADVOCACIA.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, FIXADOS POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – EXCESSO – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
As sentenças podem ser classificadas quanto à sua eficácia em três tipos básicos: a) declaratórias; b) constitutivas; c) condenatórias.
Como regra de regência, o parágrafo 2o do artigo 85 do CPC dispõe que os honorários deverão ser fixados no percentual entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) da condenação, do proveito econômico ou, na impossibilidade de estimar-se o quantum debeatur, sobre o valor atualizado da causa.
Referidos critérios são adotados em ordem sucessiva e excludente pelo julgador, ou seja, somente na falta de um, tal qual estabelecido, passa-se ao seguinte, e por aí vai.
Sem imiscuir no acerto/suficiência ou não do critério adotado pela r. sentença a respeito, certo é que condenação, na sua acepção técnica (pecuniária imediata), somente consta do decisório uma única, a qual deve portanto servir de base de cálculo da verba honorária de sucumbência em caráter exclusivo, sob pena de ofensa à coisa julgada.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALBERTO SCHLITTER, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos de Cumprimento de Sentença (execução de Honorários Advocatícios) no 5929- 61.2016.8.11.0037, rejeitou a sua Impugnação, a fim de manter a condenação em honorários advocatícios, em conformidade com o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, com base no valor da causa R$ 741.824,64 (setecentos e quarenta e um mil, oitocentos e vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos).
A parte executada/ agravante aduz excesso de execução, tendo em vista que o objeto da causa não corresponde ao valor de R$ 741.824,64 (setecentos e quarenta e um mil, oitocentos e vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos), mas de R$ 102.320,64 (cento e dois mil, trezentos e vinte reais e sessenta e quatro centavos), pois corresponde à diferença entre o valor do crédito pretendido pela impugnante (nos autos de habilitação de crédito) e o valor do crédito admitido pelo Administrador Judicial.
Desse modo, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão, para que o valor exequendo se dê em R$ 102.320,64 (cento e dois mil, trezentos e vinte reais e sessenta e quatro centavos).
Eis os relatos necessários.
Decido
Inicialmente, é imperioso esclarecer quanto à ocorrência de conexão dos feitos e os motivos que impõem o julgamento conjunto dos Recursos de Agravo de Instrumento no’s 1020664-57.2020, 1020665-42.2020 e 1020690-55.2020, uma vez que possuem o mesmo agravante, contra a mesma decisão.
Pois bem.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
Isso porque a decisão exequenda restou assim exarada:
Trata-se de impugnação formulada por Alberto Schlitter, qualificado nos autos em epígrafe, em face do valor do crédito lançado na relação de credores publicada pelo administrador judicial, nos moldes do artigo 8o da Lei no 11.101/2005.
A pretensão material fundamenta-se na ausência de correção monetária, e demais encargos moratórios do crédito admitido, representado pelo cheque no valor de R$ 639.504,00 (seiscentos e trinta e nove mil, quinhentos e quatro reais), emitidos contra a Cooperativa de Crédito Rural de Primavera do Leste – PRIMACREDI.
A petição de impugnação foi instruída com os seguintes documentos: 1) Procuração (fls.12); 2) Fotocópia da correspondência destinada ao autor (fls.13); 3) Fotocópia autenticada do cheque identificado pelo número 309366 (fls.14); 4) Fotocópia dos documentos de identificação civil do autor (fls.15).
(...)
O Administrador Judicial apresentou esclarecimentos, consignando a identificação do valor nos caixas da empresa pela análise dos livros contábeis e fiscais, relativo ao valor de R$ 639.504,00 (seiscentos e trinta e nove mil, quinhentos e quatro reais), oriundo da conta “empréstimos obtidos de pessoa física” (fls.50/51).
(...)
No caso concreto, o credor Alberto Schlitter não apresentou divergência tempestiva, deixando de cumprir o disposto no §1o do artigo 7o da Lei no 11.101/2005.
Ausente, portanto, pressuposto processual de admissibilidade do incidente de impugnação.
DISPOSITIVO
Isto posto, DECLARO A AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.
(...).
Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% sobre o valor do objeto da causa, especialmente em face do julgamento antecipado, fato que abreviou o labor profissional (Tese firmada pelo STJ REsp 1197177/RJ,Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, Julgado em 03/09/2013,DJE 12/09/2013AgRg no AREsp 062801/SP,Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, Julgado em 20/08/2013,DJE 30/08/2013EDcl no Ag 1282101/MG,Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,Julgado em 25/09/2012,DJE 02/10/2012 AgRg no REsp 1062884/SC,Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,Julgado em 14/08/2012,DJE 24/08/2012 AgRg no REsp 958620/SC,Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA,Julgado em 15/03/2011,DJE 22/03/2011).
A referida decisão já transitou em julgado, de modo que, o único ítem que se discute, é o excesso, pois, como visto, o recorrente entende que o valor da causa não corresponde ao valor pretendido pelo exequente/agravado R$ 741.824,64 (setecentos e quarenta e um mil, oitocentos e vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos).
Como visto e relatado, em síntese entende o recorrente que a base de cálculo dos honorários que lhe são devidos em razão da sucumbência observada na lide principal deve corresponder à soma da expressão econômica que ele pretendia, e não ao valor da causa.
Sem necessidade de maiores delongas, a meu ver a decisão que serve de título à pretensão de execução dos honorários fixados em desfavor do ora agravante é bem expressa a respeito, donde na fração de exame ora reproduzida estipula de forma clara e objetiva, verbis:
(...)
Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% sobre o valor do objeto da causa (...)
Em linhas gerais, sabe-se que, grosso modo, as sentenças podem ser classificadas quanto à sua eficácia em três tipos básicos: a) declaratórias; b) constitutivas; c) condenatórias.
Como regra de regência, o parágrafo 2o do artigo 85 do CPC dispõe que os honorários deverão ser fixados no percentual entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) da condenação, do proveito econômico ou, na impossibilidade de estimar-se o quantum debeatur, sobre o valor atualizado da causa.
Referidos critérios são adotados em ordem sucessiva e excludente pelo julgador, ou seja, somente na falta de um, tal qual estabelecido, passa-se ao seguinte, e por aí vai.
Assim, não sendo mais possível revolver o conteúdo da sentença, transitada em julgado no ponto, somente cabe o fiel cumprimento de seu comando, o qual a meu ver contém somente um provimento condenatório de teor pecuniário imediato, qual seja, o pagamento da 10% sobre o valor do objeto da causa (R$ 741.824,64 -setecentos e quarenta e um mil, oitocentos e vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos).
Desse modo, se mostra imperiosa a manutenção da decisão guerreada, à míngua de fundamento fático e/ou jurídico que determine sua reforma ou anulação.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR RECURSAL VINDICADA.
Notifique-se o r. Juízo a quo para, querendo, preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Proceda-se com a reunião dos Recursos de Agravo de Instrumento no’s 1020664-57.2020, 1020665-42.2020 e 1020690-55.2020.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator